Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.

1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) constitui mecanismo de aplicação excepcional, para remover o véu protetivo que separa a sociedade empresária de seus sócios.

2. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, é necessária a comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que seja deferido o pedido de desconsideração de personalidade jurídica do devedor.

3. Recurso não provido.